Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702443-08.2023.8.07.0000 Agravante AIM CONSTRUCOES LTDA Agravado MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação ofertada pela Devedora, ora Agravante. A Agravante pede o provimento do agravo para que seja acolhida a sua impugnação ao cumprimento de sentença e extinto o feito em razão da inexigibilidade do título, bem como a condenação dos Agravados no pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal na data de hoje – 09.02.2023 – Proc. n. 0732637-27.2019.8.07.0001, que extinguiu o feito nos seguintes termos, verbis: Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) proposta por MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP e outros em face de AIM CONSTRUCOES LTDA. A parte devedora efetuou o pagamento do valor devido diretamente em conta corrente indicada pelos exequentes, que deram quitação (ID 132953209). Ante o exposto, em face do pagamento do débito, JULGO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA entre as partes em epígrafe, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. Esta sentença transitará em julgado na data de sua assinatura, ante a ausência de interesse recursal. Certifique a Secretaria. Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator